Tribunal: TJPA
Processo: 0000998-39.2009.8.14.0049
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000998-46.2009.8.14.0049
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: OLIVAR BARROS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. DECISAO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO SENDO CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial por videoconferência, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000998-46.2009.8.14.0049

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ADVOGADA: RITA DE CASSIA LIMA DE OLIVEIRA (OAB/PA 23.455)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3097761)

AGRAVADO: OLIVAR BARROS DA CRUZ

ADVOGADO: JOSÉ OCTÁVIO FERREIRA FRANÇA (OAB/PA 6.326)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de Agravo Interno (ID 3393807) interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente público, no sentido ratificar a condenação quanto aos depósitos relativos ao FGTS (Temas 191, 308 e 916 STF) respeitada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), outrossim mantidos os honorários advocatícios consignando ocorrência de decaimento mínimo da pretensão autoral não obstante a prescrição reconhecida.

O município agravante reiterou a incompatibilidade do FGTS em se tratando de vínculo de natureza administrativa (Lei Municipal 03/1993). Demais disso, reafirmou ser necessário reduzir o percentual dos honorários advocatícios. Requereu o provimento do recurso para a decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 3519131).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão hostilizada é a seguinte:

“No que concerne a prejudicial de prescrição registro que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, pelo rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento acerca da prescrição trintenária do FGTS, outrossim passou a fixá-la como quinquenal ex vi art. 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso, o autor alegou sem que o apelante tenha infirmado o vínculo temporário vigorou entre 01/01/2001 a 31/07/2007, sendo que a ação de cobrança foi ajuizada em 25/07/2008 - citação efetiva pelo juízo trabalhista que posteriormente declinou da competência (art. 219 do CPC/73 -, portanto o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88, logo, descabe falar em prescrição trintenária.

Quanto a temática de fundo vejo que a controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade – essa de índole constitucional e portanto objetiva - da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – sucessivas prorrogações, é o caso destes autos, impondo como consequência inarredável a nulidade do vínculo - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916), razões pelas quais não procedem as razões recursais no que pretendem afastar o direito à verba fundiária.

É valido acrescentar que o Plenário do STF
no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da repercussão geral, vedou
o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho (férias e 13º salário) aos servidores temporários, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

Cabe acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), o qual fora desnaturado por sucessivas renovações, o distrato não configura ato ilício de maneira que totalmente descabida a multa de 40% do FGTS.

Quanto a redução dos honorários advocatícios verifico que não extrapolou as balizas legais (art. 85, §2º do CPC) e se mostra razoável para remunerar o patrono da parte autora considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o apelado ao pagamento da importância correspondente aos depósitos relativos ao FGTS (Temas 191, 308 e 916 STF), porém, respeitando-se a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905), tudo apurado em liquidação. Mantenho os honorários advocatícios consignando que houve decaimento mínimo da pretensão autoral não obstante a prescrição reconhecida.”
(ID 3097761).

Como se observa na decisão agravada ficou perfeitamente consignada a nulidade do vínculo, aliás, desnaturado pelas sucessivas prorrogações acarretando um lapso temporal de vigência (06 anos) que evidentemente não se coaduna com a excepcional hipótese de contratação (art. 37, IX, CF/88) ensejando a nulidade do pacto como afirmado na decisão recorrida.

Da mesma forma não há razão na reiteração do pelito de redução dos honorários advocatícios, posto que o arbitramento está dentro das balizas legais e compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa.

Dito isto, compre observar que a decisão agravada está fundamentada em julgados vinculativos proferidos pelo STJ e STF, sob as sistemáticas do recurso repetitivo e da repercussão geral, razão pela qual a interposição do Agravo Interno, nesta situação específica, configura manejo de recurso manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso não se trata de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio tribunal de justiça estadual.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) deve ser fixado no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada nas duas cortes de uniformização cujos precedentes foram expressamente citados na decisão agravada tornando ainda mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2020